Tribunal: TJPA
Processo: 0006203-70.2017.8.14.0501
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006203-70.2017.8.14.0501

RECORRENTE: JOSE MATHEUS NUNES FELIX

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0006203-70.2017.8.14.0501

COMARCA DE ORIGEM:
4ª

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
JOSE MATHEUS NUNES FELIX

ADVOGADA PARTICULAR:
ADRIANA ALBUQUERQUE, OAB/PA 20.854

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, IV DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR QUALQUER MEIO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE INVESTIGATIVA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRONÚNCIA SEM LASTRO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO.
TESE ACOLHIDA.

-
A

AUSÊNCIA DE QUALIDADE PROBATÓRIA NO CONTRADITÓRIO É INVÁLIDA PARA SUSTENTAÇÃO DE QUALQUER CONVENCIMENTO, SEJA PARA CONDENAR, SEJA PARA – NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – PRONUNCIAR O RÉU E SUBMETÊ-LO A
JULGAMENTO

PELO TRIBUNAL DO JÚRI
, ONDE, ENFATIZE-SE, O VEREDITO É ALCANÇADO SEM EXPLICITAÇÃO DE MOTIVOS PELOS JUÍZES POPULARES, O QUE INCREMENTA O
RISCO DE CONDENAÇÕES SEM O NECESSÁRIO LASTRO EM PROVAS COLHIDAS SOB O CONTRADITÓRIO JUDICIAL;

- A PRONÚNCIA DO RÉU ESTÁ CONDICIONADA À PROVA MÍNIMA, JUDICIALIZADA, NA QUAL TENHA SIDO GARANTIDO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, COM O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA QUE LHE SÃO INERENTES, NÃO BASTANDO PARA TANTO SOMENTE O ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO NA FASE POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO;

- NO CASO, A SENTENÇA DE PRONÚNCIA SE VALEU DOS DEPOIMENTOS DA DELEGADA, QUE NÃO PRESENCIOU O DELITO, BEM COMO, DA ÚNICA TESTEMUNHA OCULAR DO CRIME, QUE NA FASE INVESTIGATIVA AFIRMOU VER O ACUSADO CONVERSANDO COM A VÍTIMA ANTES DE SER ASSASSINADA, PORÉM EM JUÍZO, ALEGOU TER MENTIDO NA DELEGACIA, POR ESTAR SENDO AMEAÇADA PELA FAMÍLIA DA VÍTIMA;

- DE FATO, OS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE JUSTIFICARAM A SENTENÇA DE PRONÚNCIA, QUE RESULTOU NA CONDENAÇÃO DO RÉU, SÃO TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER QUE NÃO FORAM CORROBORADOS POR NENHUMA PROVA JUDICIALIZADA, O QUE SE MOSTRA INSUFICIENTE PARA SUBMETER O ACUSADO AO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO no sentido de despronunciar o recorrente.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

03ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 27 de fevereiro de 2023 e término no dia 06 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSE MATHEUS NUNES FELIX
,
por intermédio de Advogada Particular contra a decisão exarada pelo
Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(ID nº 12365153), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 07/10, ID nº 12365019), em síntese, que no dia 17/09/2017, por volta das 05:00 horas, na Estrada do Carananduba, o acusado assassinou a vítima Isaac Rodrigues de Lima com diversas facadas.

Segundo a narrativa constante nos autos, algumas horas antes de ser assassinada, a vítima encontrava-se em uma festa no Maloca do Búfalo, em Mosqueiro-Belém/PA na companhia do seu sobrinho RODOLFO COUTINHO LIMA e dos amigos de prenomes ELISANGELA e MAIK.

Na mesma festa encontrava-se o denunciado JOSÉ MATHEUS, o qual, estranhamente, encarava a vítima de uma forma incompreensível para as pessoas que o viram em tal atitude. Por volta das 02h30min, a vítima, juntamente com ELISANGELA e MAIK, deixaram a festa. ISAAC foi para a barraca ZONA SUL, do qual era o proprietário e onde também residia, e ali permaneceu sozinho, em frente ao bar, tomando cerveja.

Entrementes, o denunciado JOSÉ MATHEUS também saiu da Maloca do Búfalo na companhia de um indivíduo identificado pelo prenome Christopher. Por volta de 04:40 horas da madrugada, a vítima ainda se encontrava sozinho em frente ao seu bar ingerindo bebida alcoólica quando o acusado JOSÉ MATHEUS, vulgo "BAILARINO", ali chegou em uma motocicleta cor vermelha, na companhia de outra pessoa não identificada. Na sequência, ambos se sentaram à mesa com a vítima.

Após esse momento, por razão que não foi possível desvendar, o acusado e seu parceiro não identificados adentraram na barraca com a vítima e a assassinaram brutalmente, com vários golpes de faca.

A vítima foi encontrada morta por volta das 0l:00 do dia 20/01/2017 por uma moradora da região a qual estranhou que ISAAC não aparecesse o dia todo e foi até lá, chamá-lo. Diante do silêncio do mesmo, ela ingressou no local e deparou-se com o corpo da vítima desnudo com mais de 60 golpes de faca.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, IV, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 575/577, ID nº 12365153),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo
121, §2º, IV, do Código Penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 592/597, ID nº 12365164),
pugnando pela impronúncia, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 603/608, ID nº 12365170),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, não merecendo assim ser anulada a sentença, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesta

Instância Superior (fls. 616/622, ID nº 12470921),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que
acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

Muito embora existam indiscutivelmente elementos da materialidade delitiva, comprovada por meio do

Laudo Pericial no boné da vítima, a fim de constatar a presença de substância hematoide no boné da vítima (ID nº 12365032, fls. 69/72), bem como, pelo Laudo Pericial no local do crime com cadáver (ID nº 12365033, fls. 73/121), o mesmo
não se pode dizer dos indícios suficientes de autoria
.

No caso, as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não afirmaram suficientemente e nem deram indícios de ter sido o réu o autor das facadas que ceifaram a vida da vítima. Tal conclusão se dá pelas provas conduzidas durante a instrução probatória, que não confirmaram os fatos narrados na denúncia que imputa ao réu o delito de homicídio qualificado. Explico:

A testemunha NILDE ROSE DA SILVA, delegada de polícia que presidiu o inquérito, ouvida em substituição a Rodolfo Coutinho Lima, em juízo narrou:

“Que foi investigado inicialmente um roubo na venda da vítima e a partir de algumas informações que obtiveram é que um casal esteve lá, de nome Rodolfo, juntamente com uma jovem, e posteriormente foi encontrado alguns pertences da vítima, como roupas com sangue em poder do acusado José Felix, ao qual estava em uma praia da região.
Que não recorda dos fatos com convicção
. Que existiu uma testemunha, irmão da vítima que depôs na delegacia, mas não presenciou os fatos. Que a vítima era homossexual. Que a vítima se envolveu em um relacionamento amoroso com o acusado. Que o acusado era morador de rua e consumia entorpecentes. Que a vítima não tinha um parceiro fixo.
Que ninguém viu a vítima ser assassinada
. Que o acusado foi envolvido no crime por ser encontrado na praia vendendo alguns pertences da vítima.
Que não soube dizer quais pertences. Que o suspeito preso na época estava muito diferente do acusado apresentado na audiência, pois estava com aparência de morador de rua”.

A testemunha PEDRO CONCEIÇÃO DA SILVA JUNIOR, em juízo disse:

“Que conhecia a vítima. Que no dia do crime saiu para pescar 04:00 horas. Que estava escuro. Que o irmão da vítima que faleceu era marido de sua cunhada. Que viu a vítima sentada sozinha na frente de sua residência. Que no inquérito disse que viu uma moto se aproximar do estabelecimento da vítima, identificando um dos homens como Mateus Bailarino. Que os homens que estavam na moto se sentaram com a vítima.
Que o irmão da vítima o pressionou a falar que viu Mateus Bailarino se sentar com a vítima, mas que só viu uma moto passando próximo da vítima, mas não sabe precisar quem estava na motocicleta.

Que mentiu na delegacia porque o irmão da vítima o forçou
.
Que nega que tenha visto o acusado José Mateus. Que nunca se sentiu ameaçado pelo acusado presente na audiência via vídeo”.

O acusado JOSE MATHEUS NUNES FELIX, ao depor em juízo negou a autoria do crime, relatando:

“Que foi preso pela polícia civil quando saía da padaria. Que não estava sujo de sangue, tampouco vendia algum pertence da vítima. Que conhecia a vítima de vista, pois sua mãe vendia café, e o conhecia porque ele comprava café na barraca de sua mãe. Que nunca teve problema com a família da vítima. Que o irmão da vítima sempre lhe odiou. Que a vítima era homossexual. Que a vítima lhe dava algumas “cantadas”, mas nunca deu confiança e nem discriminou.
Que só saiu do Pará porque estava sendo ameaçado pelo irmão da vítima que é policial e por outros membros da família da vítima
. Que no dia do crime estava em uma festa que a vítima estava também. Que foi preso um outro individuo sujo de sangue vendendo alguns pertences da vítima, mas não se tratava de sua pessoa.
Que a delegada confundiu sua pessoa com esse Tiago que foi preso no dia do crime, no Carananduba, praia de Mosqueiro, cheirando a droga, portando os pertences da vítima
. Que no dia do crime estava em uma festa que praticamente toda a população de Mosqueiro estava. Que na noite do crime estava na companhia de Crihstian e sua mulher. Que da festa foi para casa de sua mãe. Que ao sair da festa não passou na frente da casa da vítima”.

Nesse sentido, a Delegada que presidiu o inquérito não presenciou o fato criminoso. A testemunha Pedro Conceição, na sede policial declarou que viu o acusado descer de uma motocicleta e se sentar com o acusado em frente a residência deste, porém, perante o juízo, não soube afirmar que se tratava da pessoa do acusado, bem como confessou que foi ameaçado por membros da família da vítima, para acusá-lo na delegacia de ter assassinado Isaac.

De mais a mais, quando essa testemunha foi indagada sobre o reconhecimento do suposto autor das facadas, na audiência por vídeo, afirmou não ter sido o réu.

A propósito, convém destacar que, em que pese a análise exauriente dos elementos probatórios não seja realizada pelo juízo sentenciante e sim pelo Conselho de Sentença, não pode o juízo
a quo
decidir sem o mínimo de indícios suficientes produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa e com base em material produzido unicamente na fase policial.

É entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima,
judicializada
, na qual tenha sido garantido o devido
processo
legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. Nesse caso, não se pode utilizar para a pronúncia elementos da fase policial que não foram repetidos em juízo.

Portanto, apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a
julgamento
por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório judicial.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. INVIABILIDADE PARA PRONÚNCIA E CONSEQUENTE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Em que pese não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório judicial. 2. O testemunho de “ouvir dizer”, chamado no direito comparado de hearsay testimony, não é prova suficiente para embasar a decisão de pronúncia. 3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes, não bastando para tanto somente o acervo probatório colhido na fase policial e não repetido em juízo.
(TJ-MT 10002246920228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/07/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES. AGRAVADO SUBMETIDO A JULGAMENTO PLENÁRIO. CONDENAÇÃO PELO CRIME CONTRA A VIDA EM VIRTUDE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA BASEADA UNICAMENTE EM TESTEMUNHAS POR OUVIR DIZER. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. "Não se desconhece que há o entendimento consolidado de que, na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Ocorre, porém, que essa cognição vem sendo criticada por alguns doutrinadores, refletindo-se na jurisprudência, que ensina que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência." (AgRg no HC n. 729.002/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2022, DJe 29/06/2022). 2. Embora a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não seja adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que não se admite que a pronúncia esteja lastreada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase investigativa que não foram ratificados em juízo ou em depoimentos judiciais de testemunhas por "ouvir dizer". 3. No caso, a sentença de pronúncia se valeu dos depoimentos de três irmãos da vítima, que não presenciaram o delito, afirmando que teriam ouvido dizer que ele teria praticado o crime junto com diversas outras pessoas, que não foram identificadas, tampouco denunciadas ou pronunciadas. Um dos corréus do Agravado foi absolvido e o outro faleceu no decorrer do processo, não tendo as demais testemunhas arroladas sequer mencionado ter notícia da participação do Condenado na empreitada criminosa. 4. De fato, os indícios de autoria que justificaram a sentença de pronúncia, mantida pela Corte a quo, que resultou na condenação do Réu, são testemunhos de ouvir dizer que não foram corroborados por nenhuma prova judicializada, o que se mostra insuficiente para submeter o acusado ao Conselho de Sentença, que julga por íntima convicção, consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça na matéria. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC: 704868 AL 2021/0355037-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a revogação da pronúncia do ora recorrente
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
concedo
-lhe provimento
, em dissonância do parecer ministerial,

de forma a despronunciar o réu.

É como voto.

Belém, 07/03/2023